Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706242-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADAILTON VICENTE DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos da execução n. 0011488-04.2015.8.07.0018, movida em desfavor de ADAILTON VICENTE DE SOUSA, determinou o arquivamento provisório do feito (ID 10611029, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Sem preparo por isenção legal. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator